Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-55.2016.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000950-55.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (EMBARGADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – QUESTÃO NOVA – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – IMPOSSIBILIDADE –
PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, §2o, DO CPC – INADMISSIBILIDADE –
SUPOSTA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

1. Revela-se inadmissível o exame, na via do agravo interno do artigo 1.030, §2o, do CPC, de matérias não suscitadas nas razões do recurso extraordinário e decididas em exame de admissibilidade, sendo inviável a avocação ou chamamento do feito à ordem para sanar e corrigir eventuais vícios não examinados pelas instâncias ordinárias.

2.
O agravo interno previsto no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, §2o, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ivar Mario Fantinel
em face d
o acórdão que rejeitou os aclaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado em desfavor da decisão
da Vice-Presidência, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660 do STF).

A embargante sustenta, em síntese, que
é necessário o chamamento do feito à ordem em virtude da violação ao princípio da não surpresa, e a consequente nulidade absoluta da sentença e atos posteriores.

Argumenta que
“após a apresentação da contestação pelo Réu/Embargante (fls. 115/210), o Autor/Embargado foi intimado (fl. 212) para tomar ciência da peça defensiva, dos documentos que a instruíram e, para querendo, impugná-la. A aludida impugnação foi apresentada (fls. 214/242), sendo que, das folhas 224 a 242, tratavam-se de documentos novos apresentados pelo Autor ora Embargado. Pasmem, Ínclitos julgadores, 1. SEM intimar o Réu Embargante para falar sobre os documentos novos; 2. SEM sanear o feito; 3. SEM considerar o requerimento expresso de produção de provas elencado na contestação, o Magistrado a quo, sentenciou, julgando totalmente procedente a falaciosa pretensão do Embargado”
.

Aduz que
“ao rechaçar a Exceção e Incompetência oposta pelo Réu/Embargante, fundamentou a decisão no documento de fls. 240, juntado pelo Autor/Embargado quando da sua Impugnação à Constatação e do qual, o Magistrado não franqueou prévia ciência e direito de falar (fl. 243/verso/244)”
.

Salienta ser
“oportuna e imprescindível, portanto, a avocação do feito por este Órgão Especial, com vistas a sanear e corrigir o presente feito, declarando, após a oitiva do Embargado, a nulidade absoluta da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para franquear às partes o direito de produzir suas provas”
.

Afirma que a decisão é contraditória, pois a negativa de seguimento que motivou a tese de incompetência e supressão de instância manejada pelo embargante em agravo interno é superveniente à interposição do recurso extraordinário.

Pondera que
“a decisão pecou gravemente ao estabelecer como púnico recurso cabível à decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário seria o Agravo ao STF, com fundamento nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC”
.

Assevera que
“a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário se deu com fundamento no artigo 1.030, inciso I (fls. 524/525/verso), fazendo, por obvio, incidir a regra do § 2o, o qual prevê que: Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do artigo 1.021”
.

Recurso tempestivo (id 104249497 - Pág. 61).

A parte adversa se manifestou por meio da petição 104249498 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da parte da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário
interposto com fundamento na sistemática de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise do referido agravo,
o Tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Diante desse quadro, revela-se inadmissível o exame, nesta via do agravo interno do artigo 1.030, § 2o, do CPC, de matérias não suscitadas nas razões do recurso extraordinário e decididas em exame de admissibilidade, sendo inviável a avocação ou chamamento do feito à ordem para sanar e corrigir eventuais vícios não examinados pelas instâncias ordinárias.

Logo, não há falar em omissão quanto à questão atinente ao
princípio da não surpresa, tampouco na possibilidade de o presente órgão jurisdicional avocar tal matéria.

Quanto às
teses de incompetência e supressão de instância, estas foram examinadas na decisão de admissibilidade de fls. 524/525v-TJ (id
104249496 - Pág. 121/124)
.

Com efeito, da análise do indigitado juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário teve o seguimento negado com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, no tocante à aventada ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, em que se alegou ter havido inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Porém, na mesma decisão, decidiu-se com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ao inadmitir o recurso extraordinário pela suposta afronta ao
artigo 5°, incisos XXXVII e LIV, da CF (
incompetência e supressão de instância)
, ante a necessidade de exame da legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa.

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido do
“
cabimento, simultâneo,

de agravo interno para impugnar a aplicação da sistemática dos

recursos repetitivos, a ser julgado pelo órgão colegiado do Tribunal

de origem (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021); e do agravo, previsto

no art. 1.042 (mesmo Códex), relativamente às demais questões, este

de competência da Superior Instância, o que importa exceção ao

princípio da unirrecorribilidade e, por consequência, não aplicação da fungibilidade recursal”
. (AgRg no AREsp 1875440/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Nesse contexto, não há falar em contradição, porquanto da parte da decisão fundamentada no artigo 1.030, I, “a”, da CF (Tema 660), era cabível o agravo interno previsto no § 2o do referido artigo 1.030, o qual foi devidamente interposto. E do tópico da decisão com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC (ofensa reflexa quanto às
teses de incompetência e supressão de instância), admissível tão somente o agravo em recurso extraordinário, previsto no § 1o do artigo 1.030 c/c artigo 1.042 do CPC, o qual, todavia, não foi manejado, impedindo, assim, o seu exame em sede de agravo interno.

Desse modo, não se vislumbra omissão ou contradição, tampouco carência de fundamentação, de modo que,
a embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do agravo interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022